Tribunal: TJDFT
Processo: 0713672-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA SUBSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. "QUANTUM" DE AUMENTO. UM SEXTO. PRECEDENTES. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da grande quantidade de droga apreendida com o apelante (quase dois quilogramas de maconha); das circunstâncias de sua prisão, a manutenção de sua condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida imperativa.
2. Justificado o incremento da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, uma vez que foram apreendidos quase 2kg (dois quilogramas) de maconha, o que representa quantidade suficiente ao consumo de uma enormidade de usuários.
3. O entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, sendo recomendável observá-la.
4. Quanto à pena pecuniária, é pacífico na jurisprudência desta Corte que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, primando-se pelo equilíbrio entre as sanções. Ademais, a condição financeira do acusado é considerada no momento da fixação do valor de cada dia-multa e, no caso, foi arbitrado no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, de sorte que também não há falar em redução.
5. Recurso parcialmente provido.